Tribunal: TJMT
Processo: 1001437-43.2022.8.11.0087
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001437-43.2022.8.11.0087
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DILMAR DAL BOSCO - CPF: 344.611.911-68 (EMBARGANTE), ANDRE DE ALBUQUERQUE TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 020.143.731-75 (ADVOGADO), ELIZABETE GERALDINI DAL BOSCO - CPF: 353.730.751-91 (EMBARGANTE), DAIHENY RODRIGUES VIEIRA DA CUNHA - CPF: 071.279.976-16 (EMBARGADO), MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO), GABRIEL HENRIQUE AREVALO DE SOUZA - CPF: 057.244.131-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração contra acórdão que rejeitou a preliminar de cerceamento de defesa e negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de improcedência dos embargos à execução. Os embargantes apontam omissões e contradições no acórdão quanto a teses relativas à exceção de contrato não cumprido, nulidade do negócio jurídico, violação ao equilíbrio contratual e cerceamento de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao deixar de enfrentar pontos relevantes suscitados no recurso de apelação; e (
ii
) verificar se há necessidade de prequestionamento explícito das normas constitucionais e infraconstitucionais para fins recursais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC/2015, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado nem à modificação de seu resultado.

4.
O acórdão embargado analisa de forma expressa e fundamentada todas as teses suscitadas na apelação, inclusive a preliminar de cerceamento de defesa, afastando sua configuração com base na suficiência da prova documental e na predominância de matéria de direito.

5.
As alegações de omissão quanto à aplicação da exceção de contrato não cumprido, à nulidade do negócio jurídico e ao desequilíbrio contratual foram examinadas sob a ótica da existência de cláusula contratual que previa a assunção dos riscos de perda da área, bem como a restituição proporcional condicionada ao trânsito em julgado das ações possessórias.

6.
Não há contradição na interpretação do pedido dos embargantes, pois o acórdão esclarece que a cobrança da parcela final do contrato é legítima diante da posse parcial do imóvel e da ausência de enriquecimento ilícito da parte credora.

7.
O prequestionamento não exige menção expressa a todos os dispositivos legais indicados pelas partes, bastando que a matéria tenha sido devidamente enfrentada, o que se verifica no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem ao reexame de fundamentos já analisados, devendo se limitar à correção de vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

A decisão que enfrenta de modo fundamentado todas as questões relevantes do processo não incorre em omissão, contradição ou obscuridade, ainda que não mencione expressamente todos os dispositivos legais invocados pelas partes.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC/2015,
arts
. 1.022 e 370; CC,
arts
. 171, II, 476 e 477.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
EDcl
no
AgInt
no REsp 1925737/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 28.03.2022,
DJe
30.03.2022.

R E L A T Ó R I O

R
ED

1001437-43.2022.8.11.0087

DILMAR DAL BOSCO
e
ELIZABETE GERALDINI DAL BOSCO

X

DAIHENY RODRIGUES VIEIRA DA CUNHA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por DILMAR DAL BOSCO e ELIZABETE GERALDINI DAL BOSCO, em face do acórdão de Id. 315350392, proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado nos autos da Apelação Cível nº 1001437-43.2022.8.11.0087, que, à unanimidade, rejeitou a preliminar de cerceamento de defesa e negou provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença que julgara improcedentes os embargos à execução.

Nas razões recursais (Id.
318430869
), os embargantes sustentam que o acórdão incorreu em omissões e contradições, deixando de apreciar
teses essenciais trazidas no recurso de apelação, notadamente: (i) a aplicação da exceção de contrato não cumprido prevista nos
arts
. 476 e 477 do Código Civil, sob o argumento de que suspendeu o pagamento contratual até que a parte contrária regularizasse a situação do imóvel; (
ii
) a nulidade do negócio jurídico, com fundamento no art. 171, II, do Código Civil, em razão de erro essencial na compra e venda de área que poderia ser perdida judicialmente; e (
iii
) a violação ao princípio do equilíbrio contratual, em virtude de cláusula que teria imposto desequilíbrio excessivo e onerosidade desproporcional em prejuízo dos embargantes.

Aduz, ainda, que houve omissão quanto à análise da preliminar de cerceamento de defesa, pois a sentença teria sido proferida sem a devida instrução probatória, necessária para apurar o valor real da área rural perdida (126 alqueires paulistas) e os prejuízos suportados pelos embargantes, o que, segundo alega, violaria os princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

Aponta também contradição no julgado, afirmando que o acórdão teria interpretado equivocadamente os pedidos formulados, ao entender que os embargantes pleitearam compensação ou restituição pelo valor da área recompra, quando, na realidade, apenas requereram a suspensão temporária do pagamento da última parcela contratual até a solução da controvérsia judicial.

Por fim, requer que os embargos sejam conhecidos e acolhidos para sanar as omissões e contradições apontadas, corrigindo a interpretação equivocada do julgado, bem como para fins de prequestionamento das matérias constitucionais e infraconstitucionais suscitada
s.

A parte embargada, DAIHENY RODRIGUES VIEIRA DA CUNHA, apresentou contrarrazões (Id.
320055373
), pugnando pela rejeição dos
aclaratórios
, sob o argumento de que o acórdão recorrido apreciou de forma clara e suficiente todas as questões ventiladas, não havendo qualquer vício a ser sanado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Como relatado, trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão que rejeitou a preliminar de cerceamento de defesa e negou provimento ao recurso de apelação interposto pelos ora embargantes, reconhecendo a regularidade e exigibilidade do débito exequendo, à luz da cláusula contratual que previa a assunção dos riscos relativos à perda parcial da área objeto do contrato.

A interposição de recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada a quaisquer das hipóteses de cabimento constantes do art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não possuindo natureza de efeito modificativo, tampouco para rediscussão dos fatos e fundamentos.

No pronunciamento do
eg
. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.”
(STJ -
EDcl
no
AgInt
no REsp: 1925737 PR 2021/0022414-0, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 28/03/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/03/2022).

E, ainda, na doutrina de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na
difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos (...). A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão (...). No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida (...)
”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2º vol., 11ª Ed., São Paulo, Saraiva, 1996, p. 260).

No caso, observa-se que o acórdão embargado examinou de forma clara, coerente e suficiente todas as teses ventiladas pelos apelantes. O voto condutor expressamente enfrentou a preliminar de cerceamento de defesa, concluindo, com fundamento no art. 370 do CPC, que o julgamento antecipado da lide não configurou violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que a matéria era predominantemente de direito e o conjunto documental constante dos autos era suficiente para o deslinde da controvérsia.

Da mesma forma, as alegações de omissão quanto à exceção de contrato não cumprido, erro substancial e equilíbrio contratual foram todas analisadas no voto, o qual reconheceu a existência de cláusula contratual expressa prevendo os riscos de litígios possessórios e a restituição proporcional apenas após o trânsito em julgado das ações mencionadas no contrato, circunstância que afastou a alegação de inexigibilidade do débito e de nulidade do negócio jurídico.

O acórdão também destacou que os embargantes mantiveram a posse sobre parte significativa da área, o que legitima a cobrança proporcional do saldo remanescente, afastando qualquer alegação de enriquecimento ilícito. Ressaltou-se, ademais, que o contrato foi celebrado entre partes capazes e cientes das condições do negócio, inexistindo vício de consentimento.

Assim, não se verifica omissão, contradição ou obscuridade no julgado, mas mera insatisfação da parte com o resultado do julgamento, o que não autoriza a utilização dos embargos declaratórios como via recursal para rediscussão do mérito.

Por fim, o prequestionamento pretendido não justifica o acolhimento do recurso, pois, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, o julgador não está obrigado a mencionar expressamente todos os dispositivos legais invocados pelas partes, desde que tenha enfrentado as matérias de forma fundamentada, o que ocorreu na espécie.

Ante
o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025